Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-86.2015.8.11.0111
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000153-86.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), E. A. DOS SANTOS BECKER MADEIRAS - CNPJ: 05.504.979/0001-59 (APELADO), EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER - CPF: 729.310.351-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DAS EXECUTADAS. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ATO EFETIVO APTO À INTERRUPÇÃO. SIMPLES PETICIONAMENTO SEM RESULTADO ÚTIL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALIDADE DA CDA QUE NÃO AFASTA CAUSA SUPERVENIENTE EXTINTIVA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, reconheceu a prescrição intercorrente, declarou extinto o crédito tributário e extinguiu o processo. O recorrente sustenta a inexistência de inércia da Fazenda Pública, a ocorrência de demora atribuível ao mecanismo da Justiça, a validade da Certidão de Dívida Ativa e requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização das executadas; (
ii
) estabelecer se requerimentos de diligências e movimentações processuais sem efetiva citação ou
constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional; e (
iii
) determinar se a alegada demora atribuída ao mecanismo da Justiça e a presunção de certeza e liquidez da CDA afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal e, encerrado esse período, passa a fluir, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

A sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, exige resultado útil à execução para a interrupção da prescrição intercorrente, consistente na efetiva citação válida ou na efetiva constrição patrimonial.

A ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização das executadas ocorreu em 15/12/2016, de modo que o prazo de suspensão
encerrou-se
em 15/12/2017 e o prazo prescricional quinquenal findou em 15/12/2022, sem a prática de ato efetivo apto a interromper a prescrição.

Simples requerimentos de diligências, desacompanhados de resultado útil à satisfação do crédito tributário, não interrompem a prescrição intercorrente, pois a jurisprudência exige utilidade concreta do ato para a persecução executiva.

A citação por edital, deferida em 26/09/2023 e publicada em 01/10/2023, ocorreu após o escoamento do prazo de suspensão somado ao quinquênio prescricional,
quando a pretensão executiva já se encontrava alcançada pela prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando não demonstrado que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falha do serviço judiciário, sem desídia da parte exequente e sem ausência de ato efetivo dentro do prazo legal.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não impede o reconhecimento de causa superveniente extintiva da pretensão executiva, impondo-se, uma vez configurada a prescrição, a extinção do crédito tributário e da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, passando a fluir, após o seu decurso, o prazo prescricional quinquenal.

O simples peticionamento ou requerimento de diligências, sem efetiva citação válida ou constrição patrimonial, não interrompe a prescrição intercorrente em execução fiscal.

A presunção de certeza e liquidez da CDA não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente como causa superveniente extintiva do crédito tributário e da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 40 da Lei n. 6.830/1980; art. 156, V, do Código Tributário Nacional;
arts
.
240, § 3º, 921, §§ 4º e 5º, e 924, V, do Código de Processo Civil; art. 202 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 390; STJ, REsp n. 1.340.553/RS; Tema 566 do STJ; Súmulas 106, 314, 393 e 189 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT), nos autos da Execução Fiscal n. 0000153-86.2015.8.11.0111, ajuizada em face de E. A. dos Santos Becker Madeiras - EPP e Eva Aparecida dos Santos Becker, objetivando a satisfação de crédito tributário relativo ao ICMS, consubstanciado na CDA n. 20141978, no valor de R$ 40.313,00.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente, declarou extinto o crédito tributário em cobrança, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, e extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, conforme Id. 345730888.

Em suas razões recursais (Id. 345730890) sustenta, o apelante, inicialmente, a validade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que a CDA preenche os requisitos formais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, com descrição do fato gerador, da origem, da natureza e do fundamento legal do crédito, sem prejuízo ao exercício da defesa. Aduz, ainda, que a exceção de
pré
-executividade possui cognição restrita às matérias de ordem pública e comprováveis de plano, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a parte executada apresentado elemento apto a afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

No mérito recursal afirma, o Estado de Mato Grosso, a inexistência de prescrição intercorrente. Para tanto, invoca a sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS, bem como a Súmula 314 do STJ, sustentando não estarem presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição, por ausência de inércia da Fazenda Pública no curso do feito.

Assevera que a execução fiscal foi ajuizada em 23/02/2015, com despacho citatório na mesma data; que, em 15/12/2016, tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização das executadas; que, em 26/01/2018, indicou novo endereço para citação; que, em 20/03/2019, após nova diligência negativa, requereu citação por oficial de justiça no mesmo endereço, com expedição de carta precatória em 12/06/2019; que, em 02/09/2022, foi intimado para impulsionar o feito, então suspenso ou paralisado em razão da digitalização e da migração para o sistema
PJe
; que em 10/10/2022 reiterou o pedido de citação por oficial de justiça; que, em 02/01/2023, diante de nova tentativa negativa, requereu a citação por edital; que o edital foi deferido em 26/09/2023 e publicado em 01/10/2023; que, em 21/12/2023, postulou penhora on-line via SISBAJUD; que, em 11/06/2024, reiterou o pedido de SISBAJUD e requereu pesquisa via RENAJUD; e que, em 03/07/2024, sobreveio sentença terminativa posteriormente anulada por acórdão prolatado em 21/10/2024.

Defende, nessa linha, que eventual lapso temporal decorreu de circunstâncias imputáveis ao mecanismo da Justiça, como o não cumprimento ou a não devolução da carta precatória e a digitalização com migração do processo para o sistema
PJe
, razão pela qual não poderia ser prejudicado, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com o regular prosseguimento da execução fiscal, por entender não configurada a prescrição intercorrente.

Em contrarrazões (Id. 345730894) a parte apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida, porquanto evidenciada a inércia da exequente por período superior ao prazo legalmente admitido. Argumenta que manifestações genéricas, desacompanhadas de providências efetivas voltadas à satisfação do crédito, não têm o condão de interromper a prescrição intercorrente, invocando o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil e o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Constam nos autos certidão de tempestividade recursal no Id. 345730891 e certidão de apresentação tempestiva da apelação e das contrarrazões no Id. 345730895.

Os autos foram distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. A intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000153-86.2015.8.11.0111, reconheceu a prescrição intercorrente, declarou extinto o crédito em cobrança e extinguiu o processo, com fundamento no art. 156, V, do Código Tributário Nacional e no art. 924, V, do Código de Processo Civil (Id. 345730888).

Pretende
,
o apelante
,
a reforma da sentença ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, pois teria praticado diversos atos voltados ao prosseguimento do feito. Sustenta, ainda, que eventual demora decorreu de circunstâncias atribuíveis ao mecanismo da Justiça, invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, além de defender a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Todavia, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

A matéria é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/80 e foi objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Encerrado esse período, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Mencionado entendimento
harmoniza com o
Tema 390 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, no qual se reconheceu a
constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, assentando-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal possui natureza processual e que, após o seu decurso, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Desse modo, não há violação à reserva de lei complementar em matéria de prescrição tributária, pois a disciplina contida no art. 40 da LEF limita-se a organizar o procedimento executivo e a definir o termo inicial da prescrição intercorrente.

Cabe destacar que n
o julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento (Tema 566 a 571)
de que: a) o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; b) encerrado esse prazo, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional aplicável; c) a interrupção da prescrição pressupõe resultado útil à execução, consistente na efetiva citação ou na efetiva constrição patrimonial; e d) eventual nulidade decorrente da ausência de intimação exige a demonstração de prejuízo, ressalvada a intimação que constitui o termo inicial da contagem.

No caso, o próprio apelante informa que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização das executadas em 15/12/2016. A partir desse marco, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se encerrou em 15/12/2017. Desde então, passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, findo em 15/12/2022.

Ocorre que, até essa data, não houve ato efetivo apto a interromper a prescrição intercorrente.

Embora o Estado de Mato Grosso sustente ter promovido diligências e apresentado petições requerendo o andamento do feito, tais providências, por si sós, não interrompem o prazo prescricional. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples peticionamento, desacompanhado de resultado útil à persecução do crédito, não tem eficácia interruptiva. Exige-se, para tanto, a efetiva prática de ato constritivo ou a efetiva citação válida, ainda que por edital.

Na hipótese, a própria narrativa recursal revela que a citação por edital somente foi deferida em 26/09/2023, com publicação em 01/10/2023, portanto em momento posterior ao escoamento do prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao quinquênio prescricional. Assim, quando implementada essa providência, a pretensão executiva já se encontrava alcançada pela prescrição intercorrente.

Também não prospera a alegação de incidência da
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. A aplicação desse enunciado pressupõe demonstração de que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falha do serviço judiciário, sem qualquer desídia da parte interessada. No presente caso, contudo, não se verifica, dentro do prazo legal, a prática de ato efetivo capaz de impedir a consumação da prescrição. Houve, quando muito, requerimentos de diligências que não resultaram na localização das executadas nem na constrição de bens.

Em execução fiscal, a prescrição intercorrente não se afasta pela mera existência de movimentações processuais formais, pois a jurisprudência exige utilidade concreta do ato para a satisfação do crédito tributário. Assim, transcorrido o prazo legal sem citação válida tempestiva ou constrição patrimonial eficaz, correta se mostra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

No tocante à alegação de validade formal da Certidão de Dívida Ativa, também não assiste razão ao apelante. Embora a CDA goze de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, tal atributo se refere à exigibilidade formal do crédito e à aptidão inicial da execução, não impedindo o reconhecimento de causa superveniente extintiva da pretensão executiva.

Assim, configurada a prescrição, impõe-se a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, bem como da execução fiscal, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
,

NEGO
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026